Tribunal: TJSP
Processo: 2110433-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO. TEMA No 13 – IRDR. Pretensão de reforma de decisão que determinou a suspensão do feito até definitiva resolução do Tema no 13 – IRDR no 21874-23.2017.8.26.0000. Não cabimento. Ainda que decorrido o prazo de um ano previsto no art. 980 do CPC, os artigos 982, §5o e 987, §1o do mesmo Diploma são expressos no sentido de que a suspensão permanece

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO. TEMA No 13 – IRDR. Pretensão de reforma de decisão que determinou a suspensão do feito até definitiva resolução do Tema no 13 – IRDR no 21874-23.2017.8.26.0000. Não cabimento. Ainda que decorrido o prazo de um ano previsto no art. 980 do CPC, os artigos 982, §5o e 987, §1o do mesmo Diploma são expressos no sentido de que a suspensão permanece na hipótese de interposição de recurso especial ou extraordinário nos autos do IRDR, situação verificada no caso em exame. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110433-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FADEL
TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110433-42.2020.8.26.0000 -Voto no 17793
2
Voto no 17793
Agravo de Instrumento no 2110433-42.2020.8.26.0000
Agravante (s): Fadel Transportes e Logística Ltda.
Agravados (a)(s): Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
SUSPENSÃO. TEMA No 13 IRDR. Pretensão de reforma de
decisão que determinou a suspensão do feito até definitiva
resolução do Tema no 13 IRDR no 21874-23.2017.8.26.0000.
Não cabimento. Ainda que decorrido o prazo de um ano previsto
no art. 980 do CPC, os artigos 982, §5o e 987, §1o do mesmo
Diploma são expressos no sentido de que a suspensão permanece
na hipótese de interposição de recurso especial ou extraordinário
nos autos do IRDR, situação verificada no caso em exame.
Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto para
reforma da r. decisão de fls. 12 que, em ação anulatória promovida por Fadel
Transportes e Logística LTDA em face da Prefeitura do Município de São Paulo,
determinou a suspensão dos autos, diante da relação íntima do objeto do processo
com o Tema no 13 IRDR no 21874-23.2017.8.26.0000.
Inconformada, a agravante sustentou, em suma, o seguinte: a)
aplicação do art. 980 do CPC; b) ausente manifestação da Relatoria determinando o
prolongamento da suspensão do processo; c) o art. 982, §5o do CPC não prevalece
sobre o art. 980 do mesmo Diploma; d) o STJ já firmou jurisprudência no sentido de
ser necessária a dupla notificação; e) propugnou pelo provimento do recurso.
Contraminuta a fls. 20/21.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110433-42.2020.8.26.0000 -Voto no 17793
3
Trata-se de ação anulatória promovida por Fadel Transportes e
Logística LTDA em face da Prefeitura do Município de São Paulo, objetivando a
anulação das multas descritas a fls. 78 e seguintes dos autos principais, diante da
ausência de dupla notificação para aplicação da multa do art. 257, § 8o do CTB.
Após oferta da contestação e da réplica, o magistrado a quo
determinou a suspensão dos autos, sob os seguintes termos:
Vistos. 1. O objeto deste processo está afeto ao Tema 13 -
IRDR - Multa - Condutor - Não identificado - PJ, tendo como processo paradigma
o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21874-23.2017.8.26.0000. 2.
Foi determinada a suspensão dos processos em primeiro e segundo graus. 3.
Portanto, aguarde-se a resolução do Tema 13 IRDR, devendo as partes provocar o
juízo, oportunamente. Intime-se.
Insurge-se a ora agravante contra referida decisão, sob o
fundamento de que já se encontra escoado o prazo de 1 (um) ano previsto no art.
980 do CPC e inexiste nova determinação da Relatoria determinando a manutenção
da decisão.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, nos termos dos artigos 980, 982, §5o e 987, §1o,
todos do CPC, deve ser mantida a suspensão dos autos. Vejamos:
Art. 980. O incidente será julgado no prazo de 1 (um) ano e
terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os
pedidos de habeas corpus.
Parágrafo único. Superado o prazo previsto no caput, cessa a
suspensão dos processos prevista no art. 982, salvo decisão fundamentada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110433-42.2020.8.26.0000 -Voto no 17793
4
relator em sentido contrário.
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
[...] § 5o Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput
deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário
contra a decisão proferida no incidente.
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá
recurso extraordinário ou especial, conforme o caso.
§ 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a
repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.
Consoante se depreende dos artigos acima, na hipótese de
interposição de recurso extraordinário ou especial, imperiosa a manutenção da
suspensão dos autos, ainda que já escoado o prazo de um ano previsto no art. 980 do
CPC.
Em acesso ao IRDR no 21874-23.2017.8.26.0000, observa-se
que houve interposição de recurso especial, a ensejar necessariamente a suspensão
ora objurgada.
Nesse sentido, a orientação deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANUTENÇÃO DA
SUSPENSÃO APÓS UM ANO IRDR N.o 2187472-23.2017.8.26.0000 (TEMA 13 -
TJSP) Decisão que indeferiu o pedido da agravante, consistente em cessar a
suspensão do feito, determinando ainda o MM. Juízo 'a quo' que fosse aguardado o
trânsito em julgado do IRDR n.o 2187472-23.2017.8.26.0000 (Tema 13), nos autos
da ação que a agravante ajuizou em face do agravado, objetivando a nulidade de
multas de trânsito, aplicadas em decorrência da não indicação do condutor
Analisado e indeferido o pedido de tutela de urgência, não há óbice à suspensão do
feito, mesmo que decorrido um ano (CPC, art. 980, parág. único) Precedente do
TJSP
Decisão agravada mantida
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2052321-80.2020.8.26.0000; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador:
8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/05/2020; Data de Registro:
28/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110433-42.2020.8.26.0000 -Voto no 17793
5
Agravo de Instrumento Decisão que determinou a suspensão
do curso processual em razão do determinado no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) no 2187472-23.2017.8.26.0000 (Tema 13 - TJSP)
Analisado e indeferido o pedido de antecipação de tutela, não há óbice à suspensão
do
feito

Recurso
não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2253033-23.2019.8.26.0000; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO. IRDR. Cessação da suspensão do processo, determinada com base no
IRDR no 2187472-23.2017.8.26.0000 (Tema 13). Inadmissibilidade. Não transcurso
do prazo de um ano entre a instauração e o julgamento do IRDR, previsto no art.
980, parágrafo único, do CPC. Interposição de Recurso Especial e Extraordinário.
Manutenção da suspensão do incidente, nos termos do art. 982, § 5o, do CPC.
Ausente comprovação de excepcionalidade do caso, a fim de justificar o
prosseguimento. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2232027-57.2019.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019).
Portanto, havendo recurso especial pendente de julgamento no
IRDR em comento, necessária a manutenção da suspensão, nos termos do art. 982,
§5o e 987, §1o, ambos do CPC, ficando mantida a decisão agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator